Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-03.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-03.2013.8.14.0028

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

APELADO: LAZARO ANDRADE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2)

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, julgou procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar o direito ao adicional de insalubridade a requerente, futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação, até o limite de cinco anos, no percentual de 20% (vinte por cento), devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1°-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública.

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 84, § 2°, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010, § 1º do CPC.

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009 – CJRMB)”

Dos autos se extrai (ID 4124559 – fls. 3/9), que o Sr. Lázaro Andrade dos Santos informa ser servidor da ADEPARÁ, exercendo o cargo de Técnico Agropecuário, desde 02 de julho de 2004, lotado no Posto de Fiscalização Agropecuária do Rio Tocantins, no município de Marabá, estando exposto diariamente a diversos agentes insalubres, como fezes e urina de animais, além de creolina e soda cáustica, materiais utilizados no tratamento de produtos de origem animal impróprios para o consumo, antes do descarte no aterro sanitário do município. Prossegue afirmando que auxilia na inspeção de pastagens que estão sob o efeito de agrotóxicos, na vistoria de caminhões carregados de carga bovina e nas inspeções de baús frigoríficos. Assim, pelos motivos expostos, faz jus à percepção do Adicional de Insalubridade nos valores devidos, inclusive os pretéritos.

Ao contestar (Id 4124563 – fls. 1/22), a ADEPARÁ aponta, preliminarmente, a prescrição parcial do pedido do autor, eis que a demanda foi protocolada em 22/01/2013, devendo ser declaradas prescritas as parcelas anteriores a 22/01/2008. No mérito, registra 1) que o Estado do Pará editou o Decreto Estadual nº 2.485/94, regulamentando as concessões de adicional de insalubridade, o qual estabelece a necessidade de realização de perícia prévia para que o referido adicional seja concedido ao requerente; 2) que o laudo pericial atesta a ausência de agentes insalubres no Posto Rio Tocantins; 3) assevera que o adicional de insalubridade é concedido em razão do ambiente de trabalho e não do cargo exercido; 4) sobre a impossibilidade de substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes; e ausência da prova constitutiva do direito alegado pela parte autora, eis que não logrou êxito em comprovar a suposta situação de insalubridade.

Ao final, pugna pela total improcedência do pedido.

Manifesta-se o autor sobre a contestação (ID 4127065 – fls. 1/2) e aponta a existência do Decreto Executivo Municipal 141/2003, que regulamenta integralmente o pagamento do Adicional de Insalubridade aos servidores municipais. Aduz que já restou conhecido o direito à percepção do adicional para servidor ocupante do mesmo cargo e função. Assevera que o laudo pericial técnico é dispensável quando existir no processo documentos elucidativos o suficiente para o deslinde da causa.

Ao sentenciar (ID 4127066 – fls. 1/5), o Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Irresignada, a ADEPARÁ apelou da decisão proferida (ID 4127067 – fls. 1/10) e, em razões recursais, reafirma os argumentos trazidos em sede de contestação. Por fim, argumenta que inexistem nos autos qualquer outra prova técnica que refute o Laudo Pericial nº 013/2010, de tal forma que a sentença se mostra totalmente contrária à única prova técnica presente nos autos, a qual não atesta a condição de insalubridade alegada pelo apelado.

Sem contrarrazões apresentadas nos autos, embora regularmente intimada a parte.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 4127069 – fls. 1/3, opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0000711-03.2013.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ

REPRESENTANTE:

PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADO: LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2)

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, julgou procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar o direito ao adicional de insalubridade a requerente, futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação, até o limite de cinco anos, no percentual de 20% (vinte por cento), devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1°-F da lei 9.494/97) - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Em tempo, julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação a custas processuais por tratar-se de Fazenda Pública.

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 84, § 2°, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010, § 1º do CPC.

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009 – CJRMB)”

Dos autos se extrai (ID 4124559 – fls. 3/9), que o Sr. Lázaro Andrade dos Santos informa ser servidor da ADEPARÁ, exercendo o cargo de Técnico Agropecuário, desde 02 de julho de 2004, lotado no Posto de Fiscalização Agropecuária do Rio Tocantins, no município de Marabá, estando exposto diariamente a diversos agentes insalubres, como fezes e urina de animais, além de creolina e soda cáustica, materiais utilizados no tratamento de produtos de origem animal impróprios para o consumo, antes do descarte no aterro sanitário do município. Prossegue afirmando que auxilia na inspeção de pastagens que estão sob o efeito de agrotóxicos, na vistoria de caminhões carregados de carga bovina e nas inspeções de baús frigoríficos. Assim, pelos motivos expostos, faz jus à percepção do Adicional de Insalubridade nos valores devidos, inclusive os pretéritos.

Ao contestar (Id 4124563 – fls. 1/22), a ADEPARÁ aponta, preliminarmente, a prescrição parcial do pedido do autor, eis que a demanda foi protocolada em 22/01/2013, devendo ser declaradas prescritas as parcelas anteriores a 22/01/2008. No mérito, registra 1) que o Estado do Pará editou o Decreto Estadual nº 2.485/94, regulamentando as concessões de adicional de insalubridade, o qual estabelece a necessidade de realização de perícia prévia para que o referido adicional seja concedido ao requerente; 2) que o laudo pericial atesta a ausência de agentes insalubres no Posto Rio Tocantins; 3) assevera que o adicional de insalubridade é concedido em razão do ambiente de trabalho e não do cargo exercido; 4) sobre a impossibilidade de substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes; e ausência da prova constitutiva do direito alegado pela parte autora, eis que não logrou êxito em comprovar a suposta situação de insalubridade.

Ao final, pugna pela total improcedência do pedido.

Manifesta-se o autor sobre a contestação (ID 4127065 – fls. 1/2) e aponta a existência do Decreto Executivo Municipal 141/2003, que regulamenta integralmente o pagamento do Adicional de Insalubridade aos servidores municipais. Aduz que já restou conhecido o direito à percepção do adicional para servidor ocupante do mesmo cargo e função. Assevera que o laudo pericial técnico é dispensável quando existir no processo documentos elucidativos o suficiente para o deslinde da causa.

Ao sentenciar (ID 4127066 – fls. 1/5), o Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Irresignada, a ADEPARÁ apelou da decisão proferida (ID 4127067 – fls. 1/10) e, em razões recursais, reafirma os argumentos trazidos em sede de contestação. Por fim, argumenta que inexistem nos autos qualquer outra prova técnica que refute o Laudo Pericial nº 013/2010, de tal forma que a sentença se mostra totalmente contrária à única prova técnica presente nos autos, a qual não atesta a condição de insalubridade alegada pelo apelado.

Sem contrarrazões apresentadas nos autos, embora regularmente intimada a parte.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 4127069 – fls. 1/3, opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a procedência, ou não, da percepção do adicional de insalubridade.

Como é sabido, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade ora pleiteado está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com efeito, o adicional de insalubridade foi regulado inicialmente

A referida disposição constitucional foi regulamentada pela Lei n° 5.810/94, que dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, a qual foi regulamentada pelo Decreto n° 2.485/94, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 2.535/06, vigorando nos seguintes termos:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente,

de acordo
com laudo pericial
da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo

2º deste Decreto.

II - o adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo Único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Art.2º -
Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas.

Parágrafo Único. A inspeção de que trata o ‘caput’ deste artigo será realizada pela Secretaria Executiva de Estado de Administração- SEAD, por intermédio de profissionais das áreas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, cujo laudo emitido será o documento hábil para a concessão ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº5.810, de 24 de janeiro de 1994.”

Além disso, o adicional de insalubridade está previsto no art. 79 da Lei n° 17.331/08 que deu nova redação ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marabá:

Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º
O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

Art. 80. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço salubre, não perigoso e que não haja risco de vida.

Art. 81. Na concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 82. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada seis meses.

Assim, pela leitura dos dispositivos supramencionados, constata-se que é imprescindível a realização de perícia técnica para a percepção do adicional pretendido.

Nesse sentido, o apelante reiteradamente discorre sobre a impossibilidade da percepção do adicional de insalubridade, visto que consta nos autos o Laudo Pericial 013/2010, o qual conclui pela não percepção do adicional aos servidores lotados no Posto de Fiscalização Rio Tocantins.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora n° 15, que regulamenta as atividades e operações insalubres, dispõe acerca do percentual a incidir, de acordo com o grau de insalubridade da atividade desenvolvida, o que deverá ser comprovada através de laudo de inspeção no local de trabalho.

O entendimento jurisprudencial é farto no sentido de que, havendo legislação específica, o deferimento ou não do adicional de insalubridade necessita da realização de perícia técnica, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO HABILITADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Cabe ao recorrente apresentar nas razões do Recurso Especial a exposição precisa do modo como o Tribunal de origem teria contrariado dispositivos legais indicados, sob pena de não conhecimento do Apelo.

2.

Os Servidores Públicos Estaduais que exerçam suas atividades expostos a agentes nocivos fazem jus ao adicional de insalubridade, quando as condições insalubres descritas no art. 195 da CLT c/c NR 15 sejam devidamente comprovadas por laudo pericial realizado por profissionais com habilitação junto ao Ministério do Trabalho.

3.

Na hipótese, a pretensão recursal ampara-se no fato de que a parte recorrida não apresentou laudo pericial elaborado por perito oficial registrado no Ministério do Trabalho, essencial à comprovação da ocorrência de insalubridade no local periciado e do desempenho de atividade enquadrada como insalubre. Todavia, a controvérsia foi dirimida a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, especialmente a validade da perícia realizada por perito médico, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, cujo laudo elaborado cumpriu as determinações essenciais para a comprovação de que a parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.

Precedente:

AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2015.

4.

Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 495.502/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres.

2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ.

3. O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo.

4. O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94.

5. A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade.

6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada.

7. Recurso conhecido e provido.

(2016.02381217-71, 161.096, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. APELO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.01521456-27, 158.451, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-25)

Assim, não basta a mera previsão legal para tornar procedente a pretensão quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, visto que deve haver a existência de perícia no local.

No caso em tela, foi realizada Perícia Técnica (ID 4124564 – fls. 24/27), a qual concluiu pela não percepção do adicional de insalubridade pelos servidores, entretanto, é imperioso ressaltar que a perícia foi realizada
in loco,
em 2010,

no
Posto de Fiscalização Agropecuária Rio Tocantins, local em que o recorrido permanece lotado desde o ano 2004.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.

No caso dos autos, as provas trazidas pelo autor não possuem a robustez suficiente para demonstrar que ele desenvolvia suas atividades em local insalubre. O apelado restringiu-se em apontar o fato isolado de que um servidor recebia tal parcela. Não resta evidente o pagamento do adicional a todos os servidores.

A Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, apontada pelo recorrente descreve as atividades, as operações e agentes insalubres que possam oferecer risco à saúde dos trabalhadores. Ao consultá-la, depreende-se que a verificação concreta da existência de condição insalubre dependerá de laudo de inspeção do trabalho que a ateste.

Com efeito, somente o fato de o recorrente exercer a função de Técnico Agropecuário não quer dizer que as cumpra em condições insalubres.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA. Compete à parte Autora o encargo processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, à luz da regra da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 818, da CLT c/c o art. 333, I, do CPC. Não obstante a perícia técnica seja um importante meio probante para demonstrar o labor desempenhado sob condições insalubres, é certo que este também pode ser comprovado por outras provas em direito admitidas. Considerando, todavia, que as provas produzidas pelo Autor não evidenciam a sua exposição permanente a agente agressivo, a improcedência do pleito contido na exordial se impõe. (TRT-1 - RO: 01088008420085010521 RJ, Relator: Rogerio Lucas Martins, Data de Julgamento: 24/02/2014, Sétima Turma, Data de Publicação: 04/04/2014).

Quanto à extensão do pagamento de gratificação a servidor público fundamentada na isonomia, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 592.317 (Tema 315), em repercussão geral, concluiu pela impossibilidade. Senão vejamos.

Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público. Reajuste de remuneração e proventos. Princípio da Isonomia. Poder Judiciário e/ ou Administração Pública. Súmula 339/STF. Repercussão geral reconhecida. (RE 592317 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/09/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 21-10-2010 PUBLIC 22-10- 2010 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 184-188).

"A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (...) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente."

Assim, considerando que o apelante não se incumbiu de comprovar o Direito pleiteado, o provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para anular a sentença proferida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023